Tribunal: STF
Processo: RE 1505931
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 11) contra acórdão (eDoc 9) do Tribunal de Justiça de referida unidade da federação. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    Agravo de Instrumento. Execução. Precatório. Parcelas em aberto. Possibilidade de que a requisição de complementação se faça por mera expedição de ofício ao DEPRE para cumprimento, desnecessária nova citação da Fazenda do Estado de São Paulo. Obrigação única. Processo de execução igualmente único. Decisão confirmada. Recurso não provido.



    Sustenta, em síntese, que esse julgamento viola preceitos constitucionais por determinar a quitação de valores suplementares de precatório anteriormente emitido sem a citação da Fazenda Pública para expedição de requisição complementar.



    Ao final, requer o provimento do recurso para fixar “a necessidade de expedição de novo precatório para o pagamento da insuficiência eventualmente apurada” (eDoc 11, fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que se encontra em apreciação, no RE 605.481, Tema n. 266 da repercussão geral, sob relatoria do ministro Luiz Fux, a necessidade ou não de citação da Fazenda Pública para expedição de precatório complementar, cujo mérito da controvérsia ainda não foi julgado.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 266 da repercussão geral, determino a devolução do processo à Corte a quo, para que, após o trânsito em julgado do julgamento a ser proferido pelo Plenário do Supremo no paradigma, adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente